Tribunal: TJSP
Processo: 3012298-02.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Reclamação proposta pela SPPREV contra acórdão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Santos, alegando desconformidade com a tese fixada no Tema no 47 (IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000), referente à inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço de policiais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Reclamação proposta pela SPPREV contra acórdão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Santos, alegando desconformidade com a tese fixada no Tema no 47 (IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000), referente à inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço de policiais militares. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão reclamado observou a tese vinculante do Tema no 47, que estabelece que o adicional de insalubridade não deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. III. Razões de Decidir: O artigo 926 do CPC exige que os tribunais mantenham sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, enquanto o artigo 927, inciso III, determina a observância de acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas. A decisão reclamada não observou a tese fixada no Tema no 47, que se aplica tanto a policiais militares ativos quanto inativos, sem distinção. IV. Dispositivo e Tese: Reclamação procedente para suspender a decisão reclamada até o trânsito em julgado do IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade não se inclui na base de cálculo do adicional por tempo de serviço de policiais militares, conforme Tema no 47. Legislação Citada: CPC, arts. 926, 927, 985, 989. Jurisprudência Citada: TJSP; Reclamação 2272832-76.2024.8.26.0000; Rel. Teresa Ramos Marques; Turma Especial - Publico; j. 29/11/2024. TJSP; Reclamação 2086950-75.2023.8.26.0000; Rel. Sidney Romano dos Reis; Turma Especial - Publico; j. 15/02/2024. TJSP; Reclamação 2262385-63.2023.8.26.0000; Rel. Torres de Carvalho; Turma Especial - Publico; j. 04/12/2023.